Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-48.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS E MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que condenou o apelante a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de resistência (art. 329 do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP). A pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direitos, nem foi concedida a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. A defesa requer a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena aplicada ao apelante deve ser reduzida ao mínimo legal, considerando seus antecedentes criminais e a agravante da multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena deve observar a individualização e a proporcionalidade, levando em conta os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

4. Se o apelante possui múltiplas condenações anteriores transitadas em julgado, justifica-se a valoração negativa dos antecedentes e a incidência da agravante da multirreincidência, o que autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal.

5. Como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi fundamentada na reincidência do apelante e na ausência dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal, ela deve ser mantida.

6. Tendo a dosimetria seguido critérios objetivos e jurisprudência consolidada, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a redução da pena ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.